Tribunal: TJES
Processo: 5015493-60.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015493-60.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYSSA DOS SANTOS REBONATO
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DIGITAL (MERCADO LIVRE). COBRANÇA DE TAXA DE IMPORTAÇÃO. CANCELAMENTO DA COMPRA. REEMBOLSO PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DA TAXA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 1.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 15.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, determinando a restituição do valor pago a título de taxa de importação (R$ 50,00) e fixando indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se o montante indenizatório arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00, conforme pleiteado pela recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou configurada a falha na prestação do serviço, diante do cancelamento da compra e do reembolso parcial, com retenção indevida da taxa de importação.
04. A indenização por danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, observando a proporcionalidade entre a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros fixados pela jurisprudência.
05. O valor fixado em R$ 1.000,00, no contexto dos Juizados Especiais, revela-se adequado ao caso, considerando que o prejuízo material foi de R$ 50,00 e a frustração experimentada pela consumidora, sem configurar situação de gravidade excepcional.
06. Pretensão de majoração para R$ 15.000,00 mostra-se desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa, não havendo elementos para a revisão do quantum.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação do serviço decorrente de cancelamento de compra e retenção de taxa de importação enseja indenização por danos morais.
2. O valor de R$ 1.000,00, no âmbito dos Juizados Especiais, é adequado às circunstâncias do caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; Súmula 43/STJ; REsp 1.795.982/SP (Corte Especial, DJe 23/10/2024).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5015493-60.2024.8.08.0011

RECORRENTE: RAYSSA DOS SANTOS REBONATO

RECORRIDA: EBAZAR.COM.BR. LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DIGITAL (MERCADO LIVRE). COBRANÇA DE TAXA DE IMPORTAÇÃO. CANCELAMENTO DA COMPRA. REEMBOLSO PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DA TAXA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 1.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 15.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, determinando a restituição do valor pago a título de taxa de importação (R$ 50,00) e fixando indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se o montante indenizatório arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00, conforme pleiteado pela recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou configurada a falha na prestação do serviço, diante do cancelamento da compra e do reembolso parcial, com retenção indevida da taxa de importação.
04. A indenização por danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, observando a proporcionalidade entre a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros fixados pela jurisprudência.
05. O valor fixado em R$ 1.000,00, no contexto dos Juizados Especiais, revela-se adequado ao caso, considerando que o prejuízo material foi de R$ 50,00 e a frustração experimentada pela consumidora, sem configurar situação de gravidade excepcional.
06. Pretensão de majoração para R$ 15.000,00 mostra-se desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa, não havendo elementos para a revisão do quantum.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação do serviço decorrente de cancelamento de compra e retenção de taxa de importação enseja indenização por danos morais.
2. O valor de R$ 1.000,00, no âmbito dos Juizados Especiais, é adequado às circunstâncias do caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; Súmula 43/STJ; REsp 1.795.982/SP (Corte Especial, DJe 23/10/2024).

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
RAYSSA DOS SANTOS REBONATO
em desfavor de
EBAZAR.COM.BR. LTDA (Mercado Livre).
A autora narrou que adquiriu, na plataforma da ré, o produto “Arma Bolinha de Gel Metralhadora Ak47 Elétrica Automática” por R$ 62,90 (sessenta e dois reais e noventa centavos). Posteriormente, foi solicitada pelo vendedor a pagar uma taxa de importação de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que foi feito. Contudo, a compra foi cancelada, e apenas o valor do produto foi reembolsado, sem a devolução da taxa.

Diante de infrutíferas tentativas administrativas, a autora pleiteou a condenação da ré ao pagamento de danos materiais (restituição em dobro da taxa ou o valor simples) e danos morais não inferiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14328068) dispôs que:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a
restituir
à parte requerente a quantia de R$50,00 (cinquenta reais)
,
devendo o valor principal ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43/STJ, até a data da citação.

A partir da citação e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)

.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de
R$1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais
, incidindo juros de mora no período compreendido entre a data da citação e a véspera da data deste arbitramento, calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do arbitramento e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$1.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (Id 14328069), pleiteando a majoração da indenização por danos morais para um valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Argumenta que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é desproporcional e irrazoável, considerando o abalo psicológico, o fato de o produto ser um presente para familiar menor de idade, a teoria do desvio produtivo do consumidor e o elevado porte econômico da recorrida. Além disso, a recorrente requereu a gratuidade da justiça.

A recorrida apresentou contrarrazões, suscitando a preliminar de falta de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id 14328077).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, analiso a preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade arguida pela recorrida.

Conforme se depreende das razões recursais, a recorrente expressa claramente seu inconformismo com o valor fixado a título de danos morais, indicando as razões pelas quais entende que o montante deveria ser majorado, o que demonstra a intenção de reformar a sentença em ponto específico.

Embora possa haver reiteração de argumentos da inicial, a fundamentação recursal é suficiente para impugnar a decisão atacada, preenchendo o requisito da dialeticidade.

Dessa forma,
conheço do recurso
, por estarem preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

O cerne do recurso da recorrente reside na pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais, de R$ 1.000,00 (mil reais) para um patamar não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar por danos morais, considerando a frustração das expectativas da consumidora e a situação de descaso e desrespeito.

Ao fixar o
quantum
indenizatório, o juízo
a quo
sopesou a condição econômica das partes, a culpabilidade da requerida, as repercussões do ato ilícito, o tempo de permanência do impasse e a finalidade dúplice da condenação (compensatória e repressiva), reputando R$ 1.000,00 (mil reais) como quantia suficiente para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

A recorrente argumenta que o valor é irrisório, especialmente por se tratar de um presente para um familiar menor de idade, gerando angústia e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento. Aponta, ainda, a elevada capacidade econômica da recorrida (Mercado Livre), com capital social de mais de 600 bilhões de reais, para justificar um valor maior, visando ao caráter pedagógico da indenização.

De fato, é inegável a frustração e o aborrecimento causados à recorrente. A não entrega do produto e a perda do valor da taxa de importação de R$ 50,00 (cinquenta reais), somados à expectativa de presentear um ente querido, configuram o dano moral, como bem reconhecido na origem.

No entanto, a fixação da indenização por danos morais deve sempre observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o sofrimento da vítima sem gerar seu enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, servir como desestímulo à reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Apesar do porte econômico da recorrida, o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), no contexto dos Juizados Especiais, e considerando a natureza do dano em questão – a frustração pela não entrega de um brinquedo e a não restituição de R$ 50,00 (cinquenta reais) –, revela-se adequado e proporcional.

Julgados citados pela recorrente em suas razões recursais, embora com valores um pouco superiores (R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00), geralmente se referem a situações com maior gravidade ou impacto financeiro/emocional comprovado, como atraso prolongado na entrega de bens essenciais ou fraude de valores significativos. No caso concreto, ressalto que a lide envolve um valor material de R$ 50,00 (cinquenta reais) e a frustração com um presente.

A valoração do dano moral não possui critérios tabelados, devendo o magistrado ponderar as peculiaridades do caso. Tecidas tais considerações, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) atende à dupla finalidade (compensatória e pedagógica), sem se mostrar ínfima a ponto de não gerar qualquer impacto à empresa, nem excessiva para a moderação necessária nos Juizados Especiais.

Assim, não vislumbro razões para reformar a sentença, que deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendo sua exigibilidade com base no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)